Tribunal: TJSP
Processo: 1003032-89.2016.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ROUBO OCORRIDO NO LOCAL DE TRABALHO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pretensão inicial do autor voltada à reparação moral e material em decorrência de roubo ocorrido no ambiente de trabalho, em razão da ausência de segurança adequada no local de trabalho – responsabilidade subjetiva da Administração Pública – comprovação de que o evento narrado

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ROUBO OCORRIDO NO LOCAL DE TRABALHO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pretensão inicial do autor voltada à reparação moral e material em decorrência de roubo ocorrido no ambiente de trabalho, em razão da ausência de segurança adequada no local de trabalho – responsabilidade subjetiva da Administração Pública – comprovação de que o evento narrado ocorreu tal qual descrito na peça vestibular – nexo causal configurado entre o ato omissivo ilícito e os danos narrados na inicial - quantum debeatur (art. 944, do CC/2002) - DANOS MORAIS - valor arbitrado pelo Juízo singular a título de indenização pelos danos morais que respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de parcial procedência da demanda mantida, com observação – Recursos do autor e voluntário da Fazenda Municipal desprovidos.